Tribunal: TJSP
Processo: 2226163-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Rescisão Contratual c.c. Perdas e Danos – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos veículos objeto de constrição na execução – Inconformismo dos executadas, alegando que os veículos descritos na execução não podem ser penhorados por constituírem instrumentos de trabalho essenciais para o exercício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Rescisão Contratual c.c. Perdas e Danos – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos veículos objeto de constrição na execução – Inconformismo dos executadas, alegando que os veículos descritos na execução não podem ser penhorados por constituírem instrumentos de trabalho essenciais para o exercício de sua atividade econômica – Descabimento – Acervo probatório coligido aos autos que não comprova que os veículos objeto de constrição são indispensáveis para o exercício das atividades econômicas das executadas – Ônus da utilidade dos bens que é das executadas - Recurso desprovido.